Tribunal: STJ
Processo: 0001477-06.2019.8.17.9003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622891 - PE (2024/0112664-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
APLICAÇÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida,
conforme art. 105, III, da Constituição Federal, o que impõe a incidência da
Súmula no 735/STF.
3. Para rever o entendimento da Corte local, sobre a possibilidade de
dispensa da exigência de apresentação da certidão negativa de recuperação
judicial e falência, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
4. A análise da divergência jurisprudencial resta prejudicada pela
incidência das Súmulas nos 7 e 211/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50348622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: ac6a3b28-e4b8-475d-8d81-cb21bb8c64cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622891 - PE (2024/0112664-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA. DISPENSA DA EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
APLICAÇÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária, portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida,
conforme art. 105, III, da Constituição Federal, o que impõe a incidência da
Súmula no 735/STF.
3. Para rever o entendimento da Corte local, sobre a possibilidade de
dispensa da exigência de apresentação da certidão negativa de recuperação
judicial e falência, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
4. A análise da divergência jurisprudencial resta prejudicada pela
incidência das Súmulas nos 7 e 211/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE contra a decisão da Presidência deste Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 715/716) que não conheceu do agravo em recurso
especial por ser intempestivo.
Em suas razões, a parte agravante defende a tempestividade do agravo em
recurso especial, considerando houve suspensão do prazo recursal devido aos feriados
de 20 a 22 de fevereiro e de 6 de março de 2023, conforme consta nos documentos
oficiais às e-STJ fls. 674/675.
Impugnação às e-STJ fls. 749/758.
Documento eletrônico VDA49455180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:58
Código de Controle do Documento: 2ff1c080-c1a0-449c-9fd6-ade6f6038a78

O Ministério Público Federal instado a se manifestar por meio de seu
representante legal, o Subprocurador-Geral da República Mauricio Vieira Bracks,
opinou pelo não provimento do agravo interno, cujo parecer recebeu a seguinte
ementa:

"- Processual civil. Agravo interno contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade. - Decisão
devidamente fundamentada. - Parecer pelo conhecimento e não provimento
do agravo interno" (e-STJ fl. 770).

É o relatório.

VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 715/716 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Pernambuco assim ementado:

"DIREITO
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E
PERDA DE OBJETO REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DA AGRAVADA DE
INGRESSAR NO REGIME DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
EXIGÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEDIDOS
DE
FALÊNCIA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
À
CÂMARA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. O artigo 9o,
parágrafo único, inciso I, do CPC, de forma excepcional, permite que seja
proferida decisão contra a parte mesmo antes de ser ouvida, quando se
tratar de tutela provisória de urgência; Embora a Agravante tenha, em
deliberação superveniente à concessão da liminar, admitido o ingresso da
Agravada nos seus quadros associativos sem a certidão negativa de
recuperação judicial e falência, persiste seu interesse recursal, pois sendo
uma decisão precária, está sujeita à alteração e, caso seja modificada, a
associação poderá reavaliar sua admissão; Normas dos arts. 47 e 52, II da
Lei no 11.101/05 que desobrigam a recuperanda de cumprir as exigências
da CCEE para a compra de energia elétrica no mercado livre, dentre elas a
apresentação de certidão negativa de falência e recuperação; Não há que se
falar em ofensa ao princípio da liberdade associativa, na medida em que a
decisão agravada determina tão somente a dispensa da apresentação da
certidão negativa de falência e recuperação judicial, consoante interpretação
do dispositivo da LRF, e não ordena imediata e automática inclusão da
empresa em recuperação no quadro associativo da Agravante; A regulação
da ANEEL, por ser norma hierarquicamente inferior à Lei no 11.101/05, não
poderia confrontá-la; Quanto ao suposto risco do equilíbrio do mercado de
energia livre, a Agravante não demonstrou de forma concreta como a
dispensa da apresentação da certidão negativa de falência e recuperação
judicial pudesse fazê-lo. Ao contrário, consta da própria decisão agravada
que “a requerente mantém sua atividade de forma regular, cumprindo o
plano de recuperação, conforme relatório mensal das atividades
apresentados pela Administradora Judicial” (Id no 9237201), o que não foi
impugnado pela recorrente. Recurso desprovido (e-STJ fls. 332/333).
"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 366/372).
Documento eletrônico VDA49455180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:58
Código de Controle do Documento: 2ff1c080-c1a0-449c-9fd6-ade6f6038a78

No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 69 da Lei no 11.101/2005 e 54, II, do Código Civil.
Sustenta a legalidade da exigência de apresentação da certidão negativa de
recuperação judicial e falência, sob pena de violar a liberdade associativa e o princípio
da supremacia do interesse público.
Contrarrazões às e-STJ fls. 421/450.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 69 da Lei no 11.101/2005 e 54, II, do
CC, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no
recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a exigência de
apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e falência, nos seguintes
termos:

"(...)
Note-se que a Lei de Recuperação Judicial estabelecia
expressamente que, à exceção das contratações com o Poder Público (o que
não é o caso), uma vez deferido o processamento da Recuperação, a
Recuperanda estará dispensada de apresentar qualquer certidão negativa
para a manutenção das suas atividades, sem discriminar quais as certidões
negativas a serem consideradas.
Considerando o princípio da preservação da empresa, se o próprio
dispositivo excepcionou a dispensa somente em relação às certidões
negativas para contratar com o Poder Público (o que foi revogado pela Lei
14.112/20), não cabe ao intérprete fazer ampliar a regra restritiva, motivo j)
or que entendo que a dispensa se estenderia a qualquer certidão exigida.
Lado outro, deve ser considerado que a regulação da ANEEL, por
ser norma hierarquicamente inferior a Lei Federal; não poderia confrontar a
norma em análise. Assim, descabida a exigência de apresentação de
certidão negativa com base em Portaria contrária à lei de recuperação.
Quanto ao suposto risco do equilíbrio do mercado de energia livre,
a Agravante não demonstrou de forma concreta que a dispensa da
apresentação da certidão negativa de falência e recuperação judicial seja
suficiente para, por si só, desequilibrar o mercado.
Ressalte-se ainda, que não há que se falar em ofensa ao princípio
da liberdade associativa, na medida em que a decisão agravada determina
tão somente a dispensa da apresentação da certidão negativa de falência e
recuperação judicial, consoante interpretação do dispositivo da LRF, e não
ordena imediata e automática inclusão da empresa em recuperação no
quadro associativo da Agravante.
(...)" (e-STJ fls. 336/337).

De fato, o acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza
precária; portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida, conforme art.
105, III, da Constituição Federal, o que impõe a incidência da Súmula no 735/STF.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE CUIDADOR E ALIMENTAÇÃO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO .
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49455180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:58
Código de Controle do Documento: 2ff1c080-c1a0-449c-9fd6-ade6f6038a78

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais em agravo de instrumento nos autos de ação de
obrigação de fazer, visando ao fornecimento de enfermeiro/cuidador 24
horas e alimentação especial, conforme recomendação médica.
2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para
fornecimento dos serviços pleiteados, decisão mantida pela Corte estadual.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa do plano de
saúde em fornecer cuidador e alimentação especial, mesmo respaldada em
cláusula contratual, é abusiva e impede que o contrato atinja sua finalidade
de proteger a vida do beneficiário; e (ii) saber se a ausência de previsão
contratual para fornecimento de assistência domiciliar na modalidade de
internação domiciliar evidencia a ausência da probabilidade do direito.
III. Razões de decidir
4. A decisão de indeferir a tutela de urgência foi mantida por não estarem
presentes os requisitos autorizadores da concessão, como a necessidade dos
tratamentos e os riscos à saúde do paciente.
5. A interposição de recurso especial para reexaminar decisão precária que
trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da causa é incabível,
conforme a Súmula n. 735 do STF.
(...)."
(REsp 2.185.429/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
4/7/2025

"AGRAVO
INTERNO
NA
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE.
PROCESSUAL
CIVIL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ATRIBUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo antes da
admissibilidade recursal compete à Corte local, nos termos do art. 1.029, §
5o, III, do CPC/2015 2. A Corte local entendeu pelo cumprimentos dos
requisitos para fixação dos alimentos provisórios, sendo inviável rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e
das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
3. O acórdão recorrido consiste em provimento judicial de natureza precária,
portanto, não configurado o pressuposto de causa decidida, conforme o art.
105, III, da Constituição Federal. Súmula no 735/STF.
Incidência.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt na TutAntAnt 326/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
23/9/2024
25/9/2024
Ademais, para rever o entendimento da Corte local, sobre a possibilidade de
dispensa da exigência de apresentação da certidão negativa de recuperação judicial e
falência, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Por fim, cumpre atentar que a análise da divergência jurisprudencial resta
prejudicada pela incidência das Súmulas nos 7 e 211/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para conhecer do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49455180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:58
Código de Controle do Documento: 2ff1c080-c1a0-449c-9fd6-ade6f6038a78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.891 / PE
Número Registro: 2024/0112664-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014770620198179003
00260024820158172001
14770620198179003
1477062019817900300260024820158172001 260024820158172001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CCEE
Documento eletrônico VDA50333157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: 5feb5faa-0091-4fed-85d8-da9f7aa9cd55

ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO
: GMAB PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
GUILHERME PINHEIRO LINS E SERTÓRIO CANTO - PE025000
HIGOR JOSE ACIOLI DE OLIVEIRA - PE046409
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:15
Código de Controle do Documento: 5feb5faa-0091-4fed-85d8-da9f7aa9cd55